Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002717-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (AGRAVANTE), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (AGRAVANTE), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), ENEIDE LUCI BURTTET - CPF: 331.003.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZINO ARNALDO BURTTET - CPF: 010.064.280-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de grãos. Descumprimento de decisões anteriores do tribunal. Necessidade de análise prévia de pedido de repactuação de dívida rural (lei no 14.166/2021). Reforma da decisão neste aspecto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora sobre diversas espécies de grãos (não colhidos, colhidos em armazéns/silos das fazendas, colhidos depositados em armazéns de terceiros) e/ou sobre os recebíveis provenientes da venda dos grãos, referentes às Matrículas de no 11.494, 11.495 e 11.532, do CRI de Jaciara/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a decisão agravada, que determinou a penhora e alienação de grãos, afrontou decisões anteriores proferidas por este Tribunal que limitavam novas constrições ou determinavam a análise de pedido de repactuação de dívida; e (ii) se é cabível a nulidade integral da decisão agravada e de atos subsequentes, ou a determinação para que o agravado se abstenha de requerer novos atos constritivos.

III. Razões de decidir

3. Embora a execução tramite por mais de 15 anos, a decisão agravada desconsiderou determinação expressa do Tribunal de Justiça para analisar o pedido de inclusão do débito no programa de repactuação de dívida regulamentado pela Lei no 14.166/2021, antes de novas medidas constritivas.

4. A Lei no 14.166/2021 e o Decreto no 11.796/2023 preveem a renegociação e repactuação de operações de crédito rural, e a elegibilidade do crédito dos agravantes para esses benefícios deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, conforme já determinado em Agravo de Instrumento anterior (no 1024064-40.2024.8.11.0000).

5. A determinação de novas medidas constritivas, como a penhora de grãos, sem a prévia análise do pedido de repactuação da dívida rural, viola a hierarquia das decisões judiciais e o devido processo legal.

6. A alegação de nulidade absoluta da avaliação mercadológica do imóvel não procede, pois, a interpretação integrada do acórdão anterior (Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000) revela que a anulação se restringiu à fundamentação do indeferimento do pedido de repactuação, não atingindo a determinação de expedição de mandado de avaliação do imóvel, que é ato independente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que antes da implementação de qualquer medida expropriatória, seja analisado o pedido da parte executada de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021, de acordo com a legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e outros contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0000271-71.2010.8.11.0003), ajuizado contra os agravantes pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS., determinou “
a) A expedição de mandado de penhora: a.1) sobre toda e qualquer espécie de grãos ainda não colhidos, localizados nas matrículas de no 11.494, 11.495 e 11.532, do CRI de Jaciara/MT; a.2) sobre toda e qualquer espécie de grãos colhidos depositados nos armazéns/silos das próprias fazendas; a.3) sobre toda e qualquer espécie de grãos colhidos depositados em qualquer armazém para qual a produção esteja sendo escoada (referente à safra oriunda da matrícula no 11.494, 11.495 e 11.532 do CRI de Jaciara/MT, ainda que depositada em nome de terceiros); ou a.4) sobre os recebíveis provenientes da venda dos grãos para os armazéns locais
” (cf. Id. no. 181929328 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que “
por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014054-05.2022.8.11.0000 (doc. 05), restou expressamente determinado que “... enquanto não conhecido o valor de avaliação mercadológica da “Fazenda Campeã IV”, ao qual limitada a responsabilidade de Lucas e Página 5 de 14 Mirelle Burttet, devem ser obstadas novas ordens constritivas em seu detrimento.”, comando este que foi NOVAMENTE IGNORADO PELO JUÍZO SINGULAR
” em que possuem direito ao alongamento da dívida, afirmando que “
o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula com o escopo de pacificar o tema, a referendar que o alongamento da dívida, como aqui objeto de questionamento, não se traduz em faculdade do Credor, mas sim de direito do devedor
”; asseveram que “
no Agravo de Instrumento n. 1024064-40.2024.8.11.0000, este Tribunal proferiu acórdão determinando a anulação da decisão agravada por vício de fundamentação, bem como determinando que uma nova decisão seja proferida observando a legislação e critérios pertinentes ao caso
” e, mesmo, ciente da determinação advinda deste eg. Tribunal, o Magistrado singular “
proferiu decisão na qual determinou a CONSTRIÇÃO E ALIENAÇÃO DE GRÃOS de propriedade dos Agravantes (doc. 04), EM TOTAL E COMPLETO DESRESPEITO À ORDEM EMANADA
”.

Sustentam, ainda, que “
o Juízo a quo, em nome do princípio do livre convencimento simplesmente ignora as decisões emanadas deste tribunal de superior hierarquia, o que não se pode admitir
”, de modo que “
não restam dúvidas que a decisão hostilizada padece de NULIDADE ABSOLUTA por incorrer em reiterado descumprimento das determinações deste Sodalício, o que deve ser reconhecido e corrigido
”.

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para “
Reconhecer e declarar a nulidade da decisão hostilizada, haja vista o descumprimento de forma escancarada às ordens emanadas por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1014054-05.2022.8.11.0000 (doc. 05), Agravo de Instrumento n. 1024489-04.2023.8.11.0000 (doc. 06) e Agravo de Instrumento n. 1024064-40.2024.8.11.0000 (doc. 03), em clara e total afronta ao Princípio da Segurança Jurídica e da Hierarquia das Decisões Judiciais
”, bem como, seja declarada a nulidade de todos os atos que venham “
a ser eventualmente praticados após a decisão agravada, determinando a restituição do status quo ante
”, além de que seja determinado ao agravado “
que se abstenha de requerer novos atos constritivos, conforme já decidido no Agravo de Instrumento n. 1014054-05.2022.8.11.0000
” (cf. Id. no 266125263).

A decisão contida no Id. no 267393840 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 272232866).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0000271-71.2010.8.11.0003), ajuizado contra os Agravantes pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS, determinou
“
a) A expedição de mandado de penhora: a.1) sobre toda e qualquer espécie de grãos ainda não colhidos, localizados nas matrículas de no 11.494, 11.495 e 11.532, do CRI de Jaciara/MT; a.2) sobre toda e qualquer espécie de grãos colhidos depositados nos armazéns/silos das próprias fazendas; a.3) sobre toda e qualquer espécie de grãos colhidos depositados em qualquer armazém para qual a produção esteja sendo escoada (referente à safra oriunda da matrícula no 11.494, 11.495 e 11.532 do CRI de Jaciara/MT, ainda que depositada em nome de terceiros); ou a.4) sobre os recebíveis provenientes da venda dos grãos para os armazéns locais
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia submetida a esta instância recursal consiste em verificar: i) se a decisão agravada, que determinou a penhora e alienação de grãos, afrontou decisões anteriores proferidas por este Tribunal; e ii) se é possível que seja determinada a nulidade de todos os atos que venham a ser eventualmente praticados após a decisão agravada, determinando a restituição do status quo ante ou que o agravado se abstenha de requerer novos atos constritivos, conforme já decidido no agravo de instrumento no 1014054-05.2022.8.11.0000

Inicialmente, observo que o processo de execução já tramita há mais de 15 anos sem que a parte credora tenha conseguido receber seu crédito, o que justifica, em princípio, a preocupação do Juízo singular em conferir efetividade à execução.

Contudo, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que de fato o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000, determinou a anulação do indeferimento do pedido de inclusão do débito no programa de repactuação de dívida regulamentado pela Lei no 14.166/2021, por entender que a decisão, neste âmbito específico, padecia de nulidade por vício na fundamentação. Naquele julgamento, este Tribunal determinou expressamente que “
nova decisão seja proferida observando a legislação e critérios pertinentes ao caso
”.

Verifico também que, em um recurso anterior (Agravo de Instrumento no 1014054-05.2022.8.11.0000), este Tribunal determinou que “
enquanto não conhecido o valor de avaliação mercadológica da 'Fazenda Campeã IV', ao qual limitada a responsabilidade de Lucas e Mirelle Burttet, devem ser obstadas novas ordens constritivas em seu detrimento
”.

Quanto ao Agravo de Instrumento no 1024489-04.2023.8.11.0000, este Tribunal reconheceu “
patente afronta ao que foi determinado por esta eg. Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento no 1014054-05.2022.8.11.0000
”, ao afastar determinação para que arrendatários depositassem pagamentos em conta judicial.

Considerando esse panorama, observo que, de fato, apesar de já ter sido realizada a avaliação mercadológica da Fazenda Campeã IV, conforme auto de avaliação juntado aos autos de origem (cf. Id. no 176657807), permanece pendente de análise o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação de dívidas rurais previstos na Lei no 14.166/2021, em conformidade com o que foi determinado no Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000.

A Lei no 14.166/2021 dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO), além de autorizar a liquidação ou repactuação de operações de crédito rural, nas condições que especifica. Posteriormente, o Decreto no 11.796/2023 atualizou os prazos e condições para acesso a essas medidas.

Embora a agravada argumente que o crédito em questão não seria elegível para os benefícios da referida lei, por não se tratar de operação vinculada aos fundos constitucionais ali previstos, essa análise deve ser realizada pelo Juízo de primeiro grau, em cumprimento à determinação expressa deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000.

Nesse contexto, entendo que, antes de determinar novas medidas constritivas, como a penhora e alienação de grãos, era necessário que o Juízo singular atendesse ao comando emanado deste Tribunal para analisar o pedido de inclusão do débito no programa de repactuação previsto na Lei no 14.166/2021, observando a legislação e critérios pertinentes ao caso.

Assim, embora seja compreensível a preocupação do Juízo singular com a efetividade da execução, considerando o longo tempo de tramitação do processo, as medidas constritivas determinadas na decisão agravada devem ser suspensas até que seja devidamente analisado o pedido de inclusão do débito no programa de repactuação previsto na Lei no 14.166/2021.

Por outro lado, não vislumbro fundamento para anular integralmente a decisão agravada, como pretendem os agravantes, sendo suficiente determinar que o Juízo singular analise previamente o pedido de inclusão do débito no programa de repactuação, antes de determinar novas medidas constritivas.

Com relação ao recurso de embargos de declaração opostos pelo agravante no Id. no 269682279, embora o embargante alegue omissão sobre ponto que extrapola os limites da decisão recorrida e, por consequência, o objeto jurídico do presente recurso de agravo de instrumento, pontuo que, ao contrário do que sustenta o embargante, não há falar em nulidade absoluta da avaliação realizada nos autos de origem, notadamente, pois, o recurso de agravo de instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000 devolveu a esta eg. Câmara revisora somente a discussão atinente à fundamentação da decisão que “
rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021, reeditada pela Lei no 14.554/2023, regulamentadas pelo Decreto no 11.796/2023
”, portanto, o acórdão do referido agravo não anulou qualquer outro ponto daquela decisão.

Ainda que se argumente que o dispositivo não diferiu a questão, memoro que, “
para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo,
(já que)
o dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance
’ (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.653.151/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017, DJe 12/6/2017)
”, e o relatório e fundamentação do acórdão são claros ao fazer referência somente à parte da decisão que indefere o pedido de repactuação do débito do executado/agravante, de modo que, pela análise óbvia da interpretação integrada do acórdão do agravo de instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000, não há como inferir que a pretensão da Câmara julgadora era de anular a decisão como um todo, mas tão somente que rejeitou o pedido de inclusão do débito exequendo nos programas de repactuação de dívidas.

Portanto, amolda-se ao caso o expresso na segunda parte do artigo 281 do Código de Processo Civil, “
a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
” e, sendo a determinação de expedição do mandado de avaliação do imóvel completamente independente do indeferimento do pedido de inclusão do débito exequendo nos programas de repactuação de dívidas, não há falar em nulidade do laudo de avaliação contido no Id. no 176657807 dos autos de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que, antes da implementação de qualquer medida expropriatória, seja analisado o pedido da parte executada de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021, de acordo com a legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025